Tribunal: TCU
Processo: 036.443/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Eliza Miyoko Suyama Narimatsu, concedendo-lhe o registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; e 9.3. arquivar os presentes autos.